Tribunal: TJES
Processo: 0011129-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011129-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON DEGENARIO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: REJEITADA. MÉRITO: CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO INTEGRAL. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO REPUTACIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que declarou a inexistência de débitos relativos a faturas de cartão de crédito cobradas anos após o encerramento da conta bancária, mantendo o indeferimento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da decisão por omissão na análise de embargos de declaração; (ii) determinar a legitimidade das cobranças efetuadas em 2018 após o encerramento e quitação da conta em 2016; (iii) estabelecer se a cobrança indevida, sem prova de negativação, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem enfrenta a insurgência e consigna a inviabilidade de rejulgamento da demanda em sede de aclaratórios.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

O encerramento formal da conta ocorreu em 11/11/2016, mediante o pagamento de vultosa quantia para a quitação das obrigações contratuais.

A responsabilidade do fornecedor de serviços possui natureza objetiva, respondendo este pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante descumpriu o ônus probatório estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil ao não demonstrar a utilização do cartão ou a reativação da conta pelo consumidor no período das cobranças.

A cobrança indevida não gera dano moral
in re ipsa
se ausente a prova de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou situação de humilhação pública.

A manutenção da assistência judiciária gratuita justifica-se pela presunção de insuficiência de recursos para o custeio dos atos recursais.

A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme o § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO DO BRASIL S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

O encerramento regular de conta bancária com a quitação integral de débitos torna indevidas as cobranças posteriores efetuadas pela instituição financeira.

Cabe ao banco a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente quanto à reativação de serviços ou utilização de crédito após o distrato.

O dano moral decorrente de cobrança indevida exige a comprovação de abalo à honra ou imagem, não se configurando de forma presumida apenas pelo transtorno da cobrança.

A omissão inexistente no julgamento de embargos de declaração afasta a nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0011129-34.2019.8.08.0035

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: ADILSON DEGENARIO DO NASCIMENTO

RA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença que declarou a inexistência de débitos cobrados de
ADILSON DEGENARIO DO NASCIMENTO
após o encerramento de sua conta bancária. O magistrado de base julgou procedentes os pedidos para anular os débitos, porém rejeitou a condenação em danos morais, decisão que foi alvo de aclaratórios rejeitados sob Id. 17862945.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legitimidade das cobranças efetuadas em 2018 (faturas de cartão de crédito) e à eventual ocorrência de dano moral passível de indenização.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO

Suscita o apelado/recorrente a nulidade da decisão por ausência de apreciação dos Embargos de Declaração interpostos às fls. 113.

Contudo, verifico no Id. 17862945 (pág. 7) que o Juízo de origem enfrentou a insurgência, consignando expressamente que o embargante pretendia o rejulgamento da demanda, o que é vedado naquela via. Assim, inexistindo omissão,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO: DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

No mérito, a controvérsia se resolve à luz do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência da
Súmula 297 do STJ
.

O conjunto probatório revela que o Sr. Adilson encerrou formalmente sua conta em 11/11/2016, tendo efetuado o pagamento vultoso de
R$ 76.818,45
para liquidação de todas as suas obrigações contratuais com a instituição financeira.

A cobrança de faturas de cartão de crédito em 2018, referente aos meses de abril, maio e junho, carece de lastro fático.

Nos termos do
Art. 14 do CDC
, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

O Banco Apelante não apresentou prova de que o consumidor tenha reativado a conta ou utilizado o cartão após o encerramento, falhando no ônus que lhe competia por força do Art. 373, II, do CPC.

A manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito é, pois, medida de rigor.

DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, acompanho o entendimento majoritário deste E. Tribunal e do Colendo STJ.

A cobrança indevida, embora cause transtornos, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
) se não houver prova de inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou exposição pública humilhante. No caso vertente, não restou demonstrada a negativação do nome do autor. Portanto, mantenho a improcedência deste pleito.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que o benefício já foi deferido pelo juízo singular. Assim,
DEFIRO A CONTINUIDADE DA A
ssistência Judiciária Gratuita
para os atos recursais, com base na presunção de veracidade da insuficiência de recursos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido em mais 1%, nos termos do Art. 85, §11º do CPC.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL SA, mantendo-se integralmente a r. sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.